Tribunal: TJSP
Processo: 1027099-26.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Inocorrência. Na espécie, a despeito de a Fazenda do Estado ter repetido, nas razões do recurso, argumentos contidos na contestação, houve a impugnação do conteúdo da sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria recorrida. Rejeição da preliminar.

APELAÇÃO. Concurso Público. Polícia Militar. Exame médico.

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Inocorrência. Na espécie, a despeito de a Fazenda do Estado ter repetido, nas razões do recurso, argumentos contidos na contestação, houve a impugnação do conteúdo da sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria recorrida. Rejeição da preliminar.

APELAÇÃO. Concurso Público. Polícia Militar. Exame médico. Ação declaratória objetivando a anulação do ato que excluiu candidato do concurso público por reprovação no exame oftalmológico, impossibilitando-o de submeter-se a outras etapas previstas no edital para ingresso no cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Análise do caso concreto no qual se verificou não haver prejuízo à condição física do autor. Critério de razoabilidade. Candidato aprovado em todas as fases do concurso público, inclusive no teste de aptidão física. Procedência parcial da demanda mantida. Recurso desprovido.